Tribunal: STF
Processo: RE 1453478
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — Reajuste de vencimentos — URV — Prescrição do fundo de direito — Ocorrência na espécie — O pagamento das diferenças é mera repercussão do pedido de recálculo da remuneração - Princípio do ‘actio nata' — Precedentes — Condenação dos autores ao pagamento da verba honorária, diante do princípio da causalidade — Sentença mantida — Recurso improvido.”



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 22, VI, da CF/1988, pois deixou de observar a Lei Federal 8.880/1994 – que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, e instituiu a Unidade Real de Valor – URV.



    Argumenta que “tanto o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmaram entendimento — em sedimentada jurisprudência — no sentido de que os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, por força do disposto no artigo 168 da Constituição Federal, fazem jus ao recebimento de diferença remuneratória, na ordem correspondente a 11,98%”(fl. 15, Doc. 12).



    Afirma que “o Egrégio Tribunal optou por negar vigência a Constituição Federal, convertendo o julgamento de improcedência do r. juízo "a quo" - em reconhecimento da prescrição do fundo de direito, adotando uma tese que há muito se encontra superada nessa Instância” (fl. 20, Doc. 12).



    O Recurso Extraordinário foi inicialmente inadmitido ao argumento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta (Doc.15).



    Na sequência, o Juízo de origem retratou-se, de ofício, para afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e negar provimento ao recurso dos autores. Veja-se a ementa do acórdão (fl. 2, Doc. 16):



    RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Reajuste de vencimentos. URV. No mérito, a ação improcede. Competência do Estado na administração orçamentária. Receita com limites de comprometimento. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que não vincula a Turma Julgadora. Retratação do r. julgado para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e negar provimento ao recurso dos autores.”



    Irresignada, a parte recorrente apresentou novo Recurso Extraordinário (Doc. 20), com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual reitera os argumentos do RE anterior e sustenta ofensa aos arts. 22, VI; 37, caput, X; e 169, § 1º, I, da CF/1988, pois “na prolação do novo acórdão, o E. Tribunal Bandeirante desprezou por completo o julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-6-RN” (fl. 7, Doc. 20).



    Argumenta que “o entendimento já exteriorizado desse colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se pode verificar em inúmeras decisões que reconheceram que as normas relativas à conversão de vencimentos e proventos pela URV são de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, em face da competência privativa da União para legislar sobre a matéria” (fl. 43, Doc. 20). 



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a restituição dos autos à origem a fim de realizar eventual adequação quanto ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 561.836-RG, Tema 5 da repercussão geral (Doc. 30).



    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 32):



    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil - Reajuste de vencimentos - URV - No mérito, a ação improcede - Competência do Estado na administração orçamentária - Receita com limites de comprometimento - Decisão do Superior Tribunal de Justiça que não vincula a Turma Julgadora - Reapreciação do recurso, mas sem a retratação do julgado - Acórdão mantido.”



    Por fim, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 23-26, Doc. 20):



    “REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    PRELIMINAR DE JULGAMENTO EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL — TEMA N° 5 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 561.836-6 



    H) Vejamos: 



    Tema 5 - Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subseqüente. 



    Ementa:



    [...] 



    I) Resta, portanto, a anulação do V. Acórdão proferido para que o mesmo se alinhe ao que foi decidido, com transito em julgado, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    J) Não se requer a produção de provas, tudo será devidamente analisado na fase de liquidação de sentença, visto que reconhecida a não observância a Lei Federal 8.880/94 em seu artigo 22. 



    SS) Por tal razão, o julgamento apresentado pela 6ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nestes autos representada pela decisão proferida pelo Desembargador LEME DE CAMPOS, se encontra divorciado do entendimento não só do próprio Tribunal Bandeirante, como também dos Egrégios Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.



    TT) A procedência da ação é a melhor distribuição da Justiça, visto que toda esta questão estará submetida à liquidação da fase executiva. 



    UU) Em verdade, a questão choca-se com as decisões proferidas pelos Egrégios Tribunais Superiores quando destacam que tudo deverá ser apurado em liquidação.



    VV) Quisesse o Nobre Desembargador efetivamente distribuir a Justiça, utilizando dos entendimentos emanados pelas Cortes Superiores, deveria DAR PROVIMENTO AO RECURSO considerando a APURAÇAO NA FASE DE EXECUÇAO (Súmula n° 85 — S.T.J, e EDcI no AgRg no Agravo de Instrumento n 01.023.287- MA (200810048377-9).



    WW) Nada disto foi observado.



    XX) Por outro lado, data máxima vênia. surgindo sem qualquer disposição da parte contrária e/ou oportunidade de discussão da questão quanto à tal produção de provas / ou prova do prejuízo, bem como de eventuais leis de reestrutura ou reclassificação, constitui-se OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, arvorando, Sua Excelência, sobre o direito alheio. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a limitação temporal das perdas experimentadas pelos recorridos em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (fls. 5-12, Doc. 16):



    “Cuida-se de ação de cobrança de diferenças salariais, sob o fundamento de que com a instituição da URV, não foi feita a conversão dos vencimentos de forma adequada, persistindo diferenças a serem calculadas. 



    Sustentam os autores que a conversão estabelecida pela Lei no. 8.880/94 era obrigatória, não configurando aumento de vencimentos, mas apenas transformando o valor da moeda antiga em moeda nova. 



    Sendo assim, a conversão em URV não violaria qualquer dispositivo constitucional. 



    Sem razão, contudo. 



    Com efeito, instituída a URV, pela Lei nº 8.880, em 27.05.1994, previa-se a estabilidade econômica, em âmbito federal, mas respeitando-se a autonomia estadual no que tange à disponibilidade orçamentária. 



    A previsão orçamentária, decorrente da adequada arrecadação e aplicação das rendas, também está prevista na Constituição Federal (artigo 30, inciso III). 



    Na medida em que o pagamento aos servidores decorre de arrecadação, no ano em exercício para o custeio, torna-se vulnerável a sustentabilidade da aplicação da lei federal em tela. 



    A beneficio de poucos, sacrificar-se-ia toda a comunidade. Afinal, o servidor tem por patrão o público. Sabe-se, ademais, que somente após a arrecadação, têm-se o cômputo disponível a solver a folha de pagamento. É sabido, por outro lado, que no magistério de HELY LOPES MEIRELLES: "Desde que o Estado não firma contrato com seus servidores, mas para eles estabelece unilateralmente um regime de trabalho e de retribuição por via estatutária, lícito lhe é, a todo tempo, m alterar as condições de serviço e de pagamento, uma vez que o faça por lei, ° sem discriminações pessoais, visando às conveniências da Administração." (in Direito Administrativo Brasileiro, 19a. ed., fls. 399). 



    Nesse sentido, merece destaque o quanto lançado no voto proferido por este julgador na Apelação Cível n o. 402.892.5/9-00: 



    [...]



    Por esses prismas, improcedente o pleito dos autores, ausente ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, até o porque, é da própria Constituição, a determinação de competência na gestão orçamentária observada os princípios da boa gestão pública (artigo 37), fixando a remuneração (artigo 37, inciso X). 



    Ademais, como já sabido a Administração Pública deve estrita obediência ao preceito legal, só podendo agir em razão da existência de lei que assim determine. Esse foi o entendimento da 8ªCâmara de Direito Público deste Tribunal ao decidir caso semelhante: 



    […]



    Por isso não há como reconhecer o pedido dos autores pelo simples fato de inexistir lei que o autorize. 



    Ademais, ainda cumpre ressaltar que os reajustes aplicados aos servidores, após a conversão feita pelo Estado de São Paulo foram superiores àqueles feitos em conformidade com a aplicação do artigo 22 da Lei n°. 8.880/94, sendo certo que o Estado de São Paulo já havia previsto o reajuste dos servidores ao final do exercício de 1993, com previsão orçamentária para tanto. 



    Assim, conclui-se que os critérios adotados pelo Estado de São Paulo não resultaram em prejuízo aos autores. 



    Não bastasse, ainda faz-se mister ressaltar o quanto Dá m decidido nos Embargos Infringentes n°. 0019212-33.2009.8.26.0053/50002 9 de relatoria do ilustre Desembargador REINALDO MILUZZI (j. em 10.03.2014, v.u.), cujos fundamentos esgotam por completo a matéria: 



    […]



    Em suma, não fizeram os autores prova, a qual, demostrasse prejuízo em função dos reajustes aplicados pela FESP serem menores do que se aplicassem àqueles contidos na conversão em URV. 



    Isto posto, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, retrata-se, de ofício, o julgado para o fim de afastar se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos moldes acima articulados, e negar provimento ao recurso dos autores.”



    Esse entendimento foi ratificado em juízo negativo de retratação ao Tema 5 da repercussão geral (Doc. 32).



    O acórdão recorrido está alinhado ao decidido por esta CORTE no julgamento do RE 561.836-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 5), assim ementado: 



     



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 10/02/2014).



    Quanto a eventuais prejuízos financeiros sofridos pela parte recorrente, a pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉREQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1089309-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/6/2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente